Tribunal: TJBA
Processo: 0306887-04.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306887-04.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VICENTE PAULO OLIVA E SILVA

Advogado(s)
:
ERICA ANDRADE RODRIGUES E SILVA

APELADO: Flavio Marques da Silva e outros (3)

Advogado(s)
:
MILENA DA SILVA CARRILHO CORTEZ LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
CONSTATADA IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO.
INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL.
COMPLEMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Trata-se de ação de usucapião cuja inicial foi considerada inepta e indeferida em razão de irregularidades concernentes as documentações apontadas pelo Magistrado singular, quais sejam, certidão do registro do bem cartorário competente, planta e memorial descritivo, assinados por profissional legalmente habilitado, com as indicações pertinentes quanto à localização e confrontantes.

2. A mera insurgência do demandante não é capaz de sanar os vícios atinentes a documentação necessária ao prosseguimento do feito, visto que a peça inaugural não atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, razão pela qual o seu indeferimento é medida que se impõe. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0306887-04.2014.8.05.0039
, em que figuram, como apelante,
VICENTE PAULO OLIVA E SILVA,
e, como apelados,
FLAVIO MARQUES DA SILVA
e
JOSEFINA DOS SANTOS DA SILVA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator